Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-86.2024.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009778-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA - CPF: 061.087.481-09 (RECORRIDO), R. M. P. D. S. - CPF: 067.623.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUÂ HENRIQUE BATISTA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA BATISTA - CPF: 022.364.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONILDA PAULINA BECKER - CPF: 009.317.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE DECRETAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante com 7,51 g de maconha e 4,24 g de pasta base de cocaína, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrente pleiteia a decretação da prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, destacando a reincidência do recorrido no crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a quantidade de entorpecentes apreendida e a reincidência do recorrido justificam a decretação da prisão preventiva

e,

(
ii
) analisar a adequação das medidas cautelares impostas à luz dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal e do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração cumulativa de prova da materialidade, indícios de autoria e de perigo concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

4.
A pequena quantidade de drogas apreendida (7,51 g de maconha e 4,24 g de pasta base de cocaína) não demonstra periculosidade concreta à ordem pública, sendo insuficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente em razão da presunção de usuário
de maconha
em casos de quantidades reduzidas, como sedimentado pelo STF no Tema 506 de repercussão geral.

5.
A reincidência do recorrido, isoladamente, não configura motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e de aplicação de um direito penal do autor, vedado pelo art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

6.
A decisão de primeiro grau considerou adequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), considerando que o recorrido possui emprego lícito e residência fixa, o que mitiga o risco de fuga e garante sua apresentação aos atos processuais.

7.
A prisão preventiva, como medida excepcional, somente é aplicável quando inexistentes alternativas menos gravosas que assegurem os fins do processo penal, conforme o art. 282, § 6º, do CPP e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A pequena quantidade de drogas apreendida, associada à ausência de elementos concretos de periculosidade do agente, não justifica a decretação da prisão preventiva
”
.

“
A reincidência do acusado, por si só, não é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, devendo ser considerada na eventual sentença ou na execução penal
”
.

“
Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, podem ser suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XLVI e LVII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 de repercussão geral; STJ, RHC nº 181230/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009778-86.2024.8.11.0055

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu liberdade provisória ao recorrido

Marcos Henrique Paulino da Silva
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

O
recorrente pretende a decretação da prisão preventiva do recorrido,

sob o fundamento de necessidade para garantia da ordem pública,
especialmente em razão da reincidência do recorrido no delito de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o recorrido postulou pelo desprovimento do recurso ministerial.

O juízo
a quo
manteve
sua decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
provimento
do recurso em sentido estrito
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em sentido estrito
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

Pois bem.

O
recorrido foi preso em flagrante no dia
02
de agosto de 2024, na Comarca de Tangará da Serra/MT, com
uma porção de 7,51 g de
maconha
e, ainda, com
sete

porções de
pasta base de cocaína
, perfazendo o total de 4,24 g
,
desta última substância entorpecente
.

Na audiência de custódia, homologou-se o auto de prisão em flagrante e foi concedida liberdade provisória ao recorrido, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno; proibição de frequentar estabelecimentos de reputação duvidosa; manutenção de endereço
e contato de telefone
atualizado
.

Como
se
sabe,
a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de um dos fundamentos autorizadores, como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

No caso
posto
, o juízo de origem concluiu que o recorrid
o
não apresenta periculosidade
para o desenrolar do feito,
pois
possui emprego e residência fixa
, sendo que medidas cautelares seriam suficientes para o caso.

A
quantidade de
maconha
apreendida
é irrisória, muito aquém da quantia prevista

no tema 506 de repercussão geral,
que
definiu que não
comete infração penal quem trouxer consigo
cannabis sativa
, presumindo usuário aquele que portar até 40 g da referida substância, para consumo próprio
.

A conduta de portar pequena porção de uma droga com nocividade inexpressiva como a maconha, não representa qualquer perigo para ordem pública
, de modo que tal fator não pode ser utilizado para fundamentar decreto de prisão preventiva
.

Por outro lado, com relação às 07 porções de pasta base de cocaína, inobstante a nocividade de tal substância, a quantidade apreendida em poder do recorrido é compatível para um usuário desta espécie de droga, posto ser menos do que 05 gramas.

C
onsoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a prisão preventiva; é necessário demonstrar, de forma concreta, a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares alternativas”
. (RECURSO EM
HABEAS CORPUS
Nº 181230 – SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, julgado dia 19/11/2024)

N
os termos do art. 312 do Código de Processo Penal
, a
decretação ou manutenção da prisão preventiva exige a demonstração concreta de que o agente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Conforme visto, no caso, a
quantidade de entorpecentes apreendida
é
reduzida, não indicando
, portanto,
perigo concreto à ordem pública ou qualquer gravidade excepcional que justifique a prisão
preventiva.

Além disso, os elementos dos autos demonstram que o
recorrido
possui residência fixa e emprego lícito, o que reduz a probabilidade de fuga e reforça a possibilidade de sua apresentação futura aos atos do processo
.

De tal modo
, em pese a irresignação do Ministério P
ú
blico,
decretar a prisão do recorrido
somente em razão de sua reincidência seria
puni-lo pelo que foi, e não pelo que fez,
o que contraria o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal)
, pois caracterizaria o
direito penal do autor
,
o que é incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito

No caso, tenho que a reincidência do réu deve ser utilizad
a
na sentença, em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico ou, ainda, na execução penal e, não, como fundamento único para decretar a prisão, no caso em que
quantidade de
droga apreendi
d
a é inexpressiva.

M
uito embora a reincidência do recorrido, por si só, não justifique a decretação de sua prisão preventiva no processo em questão,
tal fator
poderá repercutir na execução da pena que vinha cumprindo
.

Assim, n
ada impede que o juízo da execução penal adote as medidas cabíveis, como a regressão de regime, desde que respeitados o devido processo legal e o contraditório.

O art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência,
a
exigir que a
da
prisão preventiva

seja respaldada em fundamentos concretos.

Na hipótese posta, a
manutenção da liberdade provisória do
recorrido se afigura
coerente com este princípio, especialmente diante da ausência de indícios de periculosidade concreta.

Como já salientado
retro,
eventuais repercussões penais decorrentes deste novo processo devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, sem prejuízo à manutenção da liberdade provisória no presente caso.

Ademais, as
medidas cautelares diversas da prisão
já impostas pelo juízo de origem
mostra
m
-se suficiente
s
para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Com essas considerações, por ser a
prisão preventiva medida excepcional, aplicada apenas quando não houver alternativa suficiente para assegurar os fins do processo penal
, tenho que o juízo de origem acertou em conceder a liberdade provisória ao recorrente, de tal maneira que a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer
m
inisterial,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO
DESPROVIDO
, mante
ndo-se
a decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória ao recorrido
Marcos Henrique Paulino
d
a Silva
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025